Tribunal: TJDFT
Processo: 0735606-28.2023.8.07.0016
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA CONTRA EX-COMPANHEIRA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA DA PROVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. VALIDADE DOS PRINTS DE MENSAGENS DIGITAIS. CAUSA MADURA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. REGIME SEMIABERTO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que absolveu o acusado da imputação de ameaça (art. 147, caput, do CP), praticada no contexto de violência doméstica (art. 5o, III, da Lei 11.340/2006), com fundamento no art. 386, VII, do CPP. O juízo de origem rejeitou a validade dos prints de mensagens enviadas via WhatsApp, por ausência de perícia, sob o fundamento de quebra da cadeia de custódia da prova. O recurso ministerial busca a condenação do acusado, com fixação de pena privativa de liberdade e reparação mínima por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve quebra da cadeia de custódia a justificar a exclusão da prova digital; (ii) examinar a validade probatória dos prints de mensagens apresentados pela vítima e sua suficiência para demonstrar a prática do crime de ameaça; (iii) definir a dosimetria da pena, regime inicial de cumprimento e a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade; e (iv) analisar a possibilidade de fixação de valor mínimo a título de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cadeia de custódia, nos termos do art. 158-A do CPP, aplica-se aos vestígios destinados à realização de perícia técnica. 3.1. Capturas de tela (prints) de mensagens entregues espontaneamente pela vítima à autoridade policial, no mesmo dia dos fatos, devidamente confirmados judicialmente, não se sujeitam à nulidade por ausência de perícia quando não há indícios de adulteração ou manipulação, tampouco oposição defensiva quanto ao teor dos arquivos e à titularidade do número do celular de origem.
4. Desnecessária a reabertura da instrução probatória quando o mérito do caso já foi suficientemente debatido no juízo de origem, com observância do contraditório e da ampla defesa, sendo possível o prosseguimento do julgamento da causa pela esfera recursal.
5. A autoria e a materialidade do crime de ameaça restaram devidamente comprovadas por meio das mensagens com conteúdo intimidatório, pelo boletim de ocorrência, pelas declarações da vítima em juízo, pelo histórico de violência doméstica envolvendo o acusado e a ofendida, bem como pelo histórico de ciúme e agressividade ao longo da relação, inclusive com medidas protetivas e condenações anteriores.
6. O crime de ameaça é formal, consumando-se com a intimidação da vítima mediante promessa de mal injusto e grave, sendo irrelevante a concretização do mal. O estado emocional do agente, como raiva ou ira, não exclui a intenção de intimidar, ao contrário, a reforça.
7. Presentes circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes) e a agravante da reincidência, viável a fixação do regime inicial semiaberto para cumprimento da pena (Súmula n. 269/STJ). Incabível a substituição da sanção corporal ou a concessão de sursis, nos termos dos arts. 44, I, e 77, II, do CP, e da Súmula 588/STJ.
8. Admite-se a fixação de valor mínimo de reparação por dano moral nos crimes de violência doméstica, ainda que não especificado o valor na denúncia, desde que haja pedido expresso da acusação, nos termos da Tese 983/STJ. Considerando o abalo psicológico experimentado pela vítima e a proporcionalidade com casos semelhantes, arbitra-se a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) como reparação mínima.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso ministerial provido.